Tribunal: TJDFT
Processo: 0730700-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0730700-48.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OUS BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI - ME AGRAVADO: SB COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS , VESTUARIOS E ACESSORIOS LTDA - ME D E S P A C H O Intime-se a Agravante OUS BRASIL ARTIGOS ESPORTIVOS EIRELI – ME para que, no prazo de 5 (cinco) dias, traga aos autos informações necessárias para a intimação do Agravado SB COMÉRCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS, VESTUÁRIOS E ACESSÓRIOS LTDA – ME, tendo em vista o teor da certidão de ID 20830145. Cumprida a diligência, intime-se para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 27 de outubro de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator